Tribunal: TJMT
Processo: 1019399-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019399-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: SARA AURÉLIA VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SUELLEN AMANDA VARNIER, ERNESTO SÉRGIO VARNIER e POLLIANA ELENA VARNIER
AGRAVADO: RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO ARROLAMENTO SUMÁRIO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal interposto por SARA AURÉLIA VARNIER e outros contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, lançada nos autos da Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento Sumário n.o 17708- 27.2014.811.0055 (Código 175728), proposta para apuração dos bens do ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER, na qual a magistrada “a) deferiu o levantamento dos créditos disponíveis em favor do Espólio (Cotas de no 128 e 305), nos valores de R$ 101.317,36 (cento e um mil, trezentos e dezessete reais e trinta e seis centavos) e R$ 113.880,14 (cento e treze mil, oitocentos e oitenta reais e quatorze centavos), com a condição de que o valor levantado deverá ser depositado judicialmente, considerando que os débitos fiscais terão de ser quitados de forma antecipada, sendo que quanto aos demais credores, será necessária a reserva de bens suficientes para quitação desses débitos; b) indeferiu o alvará judicial para o levantamento das cotas no 212, 245, 208 e 214, sob o fundamento de que estas ainda não foram contempladas” (sic).
Instados a se manifestarem acerca do acordo noticiado nos autos da ação de inventário e partilha n. 0017708- 27.2014.8.11.0055, Cód. 175728 (Id 69974957), as partes mantiveram-se inertes (Id 73107961).
Assim, uma vez que compuseram amigavelmente sobre a matéria litigiosa, esvazia-se o objeto do recurso que pende de análise.
Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.
Decorrido o prazo, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para a homologação da avença.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora